Tribunal: CARF
Processo: 12644.720058/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12644.720058/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.094 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A. SUCURSAL BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO EM
FAVOR DO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA IMPORTADA.
TRANSPORTADOR AÉREO. RESPONSABILIDADE
É do transportador aéreo a responsabilidade de carga ingressada no país com
tratamento do tipo TC4 (carga de trânsito imediato que não seja destinada ao
armazenamento), até a entrega ao agente transportador rodoviário ou ao
proprietário. Constatado o extravio, exige-se dele os tributos inerentes à
importação. Havendo, entretanto, indício de prova da entrega da mercadoria ao
depositário, afasta-se a imputação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro
Marcos Antonio Borges que negava provimento. O conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva,
votou por acatar preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada de ofício, para afastar a exigência
tributária da Recorrente nos termos do art. 6o, IV da Lei 10.865/2004. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os conselheiros Marcos Antonio Borges e Müller Nonato
Cavalcanti Silva. Findo o prazo regimental, o Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o, do
art. 63, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12644.720058/2012-29
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12644.720058/2012-29

Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“Trata o presente processo de auto de infração com exigência de IPI, PIS e COFINS na
importação e de MULTA no montante de R$ 21.507,23.
A Fiscalização em procedimento de vistoria aduaneira constatou o seguinte:

Intimada do Auto de Infração em 03/05/2012 (fl. 42), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 31/05/2012, juntados às fls. 45 e seguintes, alegando em
síntese:  No Auto de Infração não constam a base de cálculo e as alíquotas dos respectivos
tributos exigidos;  Não há informação de quando foi tentada a remoção da carga para a EADI Ta
 Pelas raz
 A RFB não exigiu o relatório d
e movimentação TECAPLUS sendo que a falta da
mercadoria fora declarada na DTA no 10/0532432-5 que é lavrada depois que a Infraero
recebe a carga pelo mencionado Sistema;  Portanto, a responsabilidade é da Infraero;
 Pede diligência para que a Infraero
apresente o relatório do TECAPLUS referente ao
presente caso.
”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
“ ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/10/2012
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12644.720058/2012-29

VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE.
Verificada em vistoria aduaneira o extravio de mercadoria sob responsabilidade da
transportadora responde esta, em razão de previsão legal, pelos tributos relacionados às
mercadorias extraviadas.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 03 de janeiro de 2020. Em 31 de
janeiro de 2020, apresentou recurso voluntário reiterando os argumentos da impugnação: (i)
preliminar de nulidade pelo cerceamento ao direito de defesa e a falta de provas tendo em vista a
negativa de intimação da Infraero para apresentar os registros de entrada e saída do TECAPLUS
– prova imprescindível para a imputação da responsabilidade corretamente; (ii) no mérito,
impossibilidade de presunção do extravio da mercadoria sem que tenha sido realizado confronto
entre o manifesto e o registro de descarga.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração para cobrança dos tributos
incidentes na importação sobre mercadoria extraviada:

Destaco o termo da vistoria aduaneira realizada:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12644.720058/2012-29

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12644.720058/2012-29

O cerne da questão posta nos autos é a configuração ou não da responsabilidade
do Recorrente – transportador da mercadoria extraviada. Alega a recorrente preliminarmente o
cerceamento do seu direito de defesa tendo em vista a ausência do relatório completo
TECAPLUS, bem como a impossibilidade de presunção de responsabilidade e, via de
consequência a impossibilidade de caracterização da responsabilidade já que a fiscalização não
fez constar dos autos o relatório do Sistema TECAPLUS.
1
Nulidade pelo cerceamento ao direito de defesa e a falta de provas

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12644.720058/2012-29

Alega a recorrente preliminar de nulidade pelo cerceamento ao direito de defesa e
a falta de provas tendo em vista a negativa de intimação da Infraero para apresentar os registros
de entrada e saída do TECAPLUS – prova considerada imprescindível para a imputação da
responsabilidade corretamente.

Entendo que assiste razão a contribuinte. De fato, a fiscalização tinha a disposição
tela do sistema TECAPLUS, nos seguintes termos:

O documento indica que a mercadoria encontrava-se no armazém da INFRAERO,
não havendo nenhuma observação sob a condição da mercadoria. Além disso, consta dos autos,
que a carga chegou dia 25/09/20120 às 20:40hs, sob responsabilidade do transportador, no
tratamento Trânsito Imediato TC4, foi registrada DTA(Declaração de Trânsito Aduaneiro) em
26/09/2010, Recepção e concessão do trânsito pela aduana em 27/09/2010 e cancelamento em
30/09/2010, quando foi constatado o extravio da carga, de modo que a carga extraviada esteve
sob o controle da Infraero.

Preceitua o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 sobre as nulidades:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12644.720058/2012-29

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”

A documentação a ser apresentada pela INFRAERO tinha o potencial de afastar a
legitimidade da Recorrente no caso. Considerado também o disposto no 3o do citado art. 59,
despicienda a declaração de nulidade de lançamento, Despacho Decisório ou Acórdão de
primeira instância, quando se mostrar possível decidir o mérito favoravelmente ao contribuinte.
Considero ser a hipótese do autos: há elementos suficientes para uma decisão de mérito
favorável ao contribuinte, sem que haja a necessidade de declaração de nulidade da decisão
proferida pela instância a quo, razão pela qual deixo de acolher a preliminar apontada.

2
Responsabilidade pela carga
A IN SRF no102/94 disciplina os procedimentos de controle aduaneiro de carga
aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro e no seu art.16
dispõe sobre o responsável sobre a carga de tratamento imediato (controle de carga
desembarcada não Destinada a Armazenamento):
Art. 16. A carga cujo tratamento imediato não implique destinação para armazenamento
deverá permanecer sob controle aduaneiro, em área própria, previamente designada pelo
chefe da unidade local da SRF, sob a responsabilidade do transportador ou do
desconsolidador de carga. (negrito nosso)
Resta claro pelo dispositivo que, no caso de carga de tratamento imediato, que não
seja destinada a armazenamento, a responsabilidade permanece com o transportador ou do
desconsolidador de carga até que seja entregue ao próximo elemento da cadeia, que no caso seria
o transportador rodoviário ou o próprio importador.
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no4.543/2002), à época vigente, prevê a
responsabilização do transportador pelo extravio das mercadorias sob a sua cautela nos seus
arts.591 e 592, nos seguintes termos:
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12644.720058/2012-29

Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 41): (...) II - extravio de mercadoria em volume descarregado com
indício de violação; (...) (negrito nosso)
Pelos dispositivos presume-se a responsabilidade do transportador que teve
mercadoria extraviada quando estava sob a sua custódia, todavia, tal presunção é relativa,
admitindo prova em contrário. Eis o que ocorre nos autos.
No presente caso, em que pese a carga fosse destinada a trânsito imediato esta
acabou por ser armazenada pela Infraero conforme compram a tela do TECLAPLUS e a
indicação no Sistema Mantra, que apenas foi alterada em 30/09/2010. Inaplicável assim o art. 16
da IN SRF no102/94 e os dispositivos do regulamento aduaneiro. No caso a tela do sistema
TECAPLUS bem como o registro no MANTRA indicam que a carga passou a estar sob
responsabilidade da Infraero.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Declaração de Voto
Conselheiro Marcos Antônio Borges
Manifestei intenção de apresentar declaração de voto, com o fim de registrar
minhas razões de não ter acompanhado a Relatora, quando proferiu seu voto.
Segue histórico do trâmite da carga:

A carga chegou dia 25/09/20120 às 20:40hs (Termo de Entrada),

Foi registrada DTA(Declaração de Trânsito Aduaneiro) em 26/09/2010 às 12:33hs, via rodoviária
para EADI Taubaté,

Recepção e concessão do trânsito pela aduana em 27/09/2010;

DTA cancelada em 30/09/2010, foi constatado o extravio da carga.
A IN 102/94, art. 16, vigente à época, diz que carga cujo tratamento imediato não
implique destinação para armazenamento deverá permanecer sob controle aduaneiro, em área
própria, previamente designada pelo chefe da unidade local da SRF, sob a responsabilidade do
transportador ou do desconsolidador de carga.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12644.720058/2012-29

Art. 16. A carga cujo tratamento imediato não implique destinação para armazenamento
deverá permanecer sob controle aduaneiro, em área própria, previamente designada pelo
chefe da unidade local da SRF, sob a responsabilidade do transportador ou do
desconsolidador de carga.
§ 1o A permanência dessa carga nesse local, sem vinculação no sistema de documento
liberatório, não poderá exceder 24 (vinte e quatro) horas da chegada do veículo.
§ 2o Nos casos em que o tratamento indicado seja pátio-conexão imediata, o não
cumprimento do prazo previsto no parágrafo anterior deste artigo obrigará o
transportador ou o desconsolidador de carga a entregá-la ao depositário, para
armazenamento, sem prejuízo da sanção prevista no inciso I do art. 24 deste Ato.
(...)
Art. 24. São aplicáveis aos usuários do MANTRA ou aos seus mandatários:
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
I - o impedimento automático de operar o transporte de cargas no regime de trânsito por
conexão imediata, pelo prazo de dez dias, em caso de inobservância do disposto no
parágrafo 2o do art. 16 desta Instrução Normativa.
No caso concreto, a carga chegou dia 25/09/20120 às 20:40hs, sob
responsabilidade do transportador, no tratamento Trânsito Imediato TC4, foi registrada
DTA(Declaração de Trânsito Aduaneiro) em 26/09/2010, Recepção e concessão do trânsito pela
aduana em 27/09/2010 e cancelamento em 30/09/2010, quando foi constatado o extravio da
carga.
Pelo extrato do Mantra colecionado, o transportador não providenciou a entrega
da carga ao depositário, para armazenamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da chegada
do veículo, constando no Mantra a informação:

No Acórdão 3402-007.607, de 25/08/2020, a situação é exatamente a mesma,
conforme trechos colacionados:
A fim de provar o alegado, diz que trouxe aos autos prova de que a empresa depositária
exerceu custódia das mercadorias, qual seja, a tela do sistema TECAPLUS1 com
informações sobre a transferência de posse alimentadas pela própria INFRAERO.
Assim, uma vez que a mercadoria teria sido descarregada, já havia custódia da
depositária quanto à mercadoria e que diante de tal situação deveria tomar as
providências do art. 582 e 583 do RA2. Configura-se com a descarga a transferência de
responsabilidade para o depositário, ou seja, a entrega da carga ao mesmo, uma vez que
a legislação não deixa claro, isto é, não estabelece procedimento formal para a
transferência da posse. E mais, se há a ocorrência do fato gerador do imposto de
importação (art. 72 do RA), presume-se a entrada da mercadoria e por conseguinte a
transferência de responsabilidade sobre os volumes para a depositária (INFRAERO)
(art. 593 do RA).
|Em que pese as considerações da recorrente, noticia-se nos autos que a mercadoria
continuaria sob a responsabilidade do transportador aéreo, mesmo localizando-se dentro
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12644.720058/2012-29

da área de trânsito, uma vez que a mercadoria extraviada tratava-se de carga importada
do tipo TC-4 (trânsito imediato). Instada a esclarecer o fato, a Infraero se posicionou no
sentido de negar que possuísse a custódia das mercadorias extraviadas, nos seguintes
termos:
(...)
No caso concreto, entendo que a recorrente não logrou êxito nesse intento, pois, a única
prova que trouxe visando a exclusão de sua responsabilidade, qual seja, a tela do
sistema TECAPLUS, não se mostra hábil para comprovar a transferência da custódia da
mercadoria para a Infraero. O sistema TECAPLUS sequer trata-se de sistema de dados
oficiais. Além disso, a folha constando apenas alguns dados da mercadoria carece das
formalidades legais essenciais para ser aceito como transferidor da custódia,
principalmente as assinaturas dos envolvidos.
Na exclusão de responsabilidade pelo extravio de mercadorias, cada agente envolvido
na importação (TRANSPORTADOR – OPERADOR – DEPOSITÁRIO) dispõe de
mecanismos e salvaguardas, previstos na legislação, para eximir sua responsabilidade
em face do próximo elo da corrente. Se o agente não usou desses mecanismos ou
salvaguardas ao entregar a carga, pressupõe-se que a carga permaneceu sob sua
custódia, assumindo toda a responsabilidade por danos e avarias constatados, nos
termos da legislação anteriormente citada.
Nos autos, portanto, não há qualquer elemento de prova hábil no sentido de que a
mercadoria foi armazenada pelo depositário (Infraero), com consequente transferência
de custódia. O procedimento para que isso tivesse ocorrido compreenderia a conferência
da carga recebida para armazenamento pelo depositário e o registro no qual se
informaria, no sistema MANTRA (Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento), a quantidade, peso e eventual avaria da carga. Nesse
momento, é que ocorreria a transferência da responsabilidade do transportador para o
depositário. Porém, nenhuma informação nesse sentido consta nos autos, pois, em
verdade, a carga foi de trânsito imediato que independe de armazenamento, mas que
deve ficar sob controle aduaneiro em área predeterminada pela Autoridade Aduaneira,
sob a responsabilidade do transportador, até que seja transferida a outro agente.
O referido acórdão foi assim ementado:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 16/08/2007
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA IMPORTADA.
TRANSPORTADOR AÉREO. RESPONSABILIDADE É do transportador aéreo a
responsabilidade de carga ingressada no país com tratamento do tipo TC4 (carga de
trânsito imediato que não seja destinada ao armazenamento), até a entrega ao agente
transportador rodoviário ou ao proprietário. Constatado o extravio, exige-se dele os
tributos inerentes à importação.
Ou seja, tal qual como no presente caso, a tela do sistema TECAPLUS, não se
mostra hábil para comprovar a transferência da custódia da mercadoria para a Infraero. O sistema
TECAPLUS não se trata de sistema de dados oficiais, faltam dados para vincular com a
mercadoria extraviada e a informação no sistema carece das formalidades legais essenciais para
ser aceito como transferidor da custódia, principalmente as assinaturas dos envolvidos.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12644.720058/2012-29

No caso de mercadorias transportadas por via aérea, as informações associadas à
descarga da mercadoria são obtidas com base nos dados processados pelo Sistema Mantra,
através do qual é feito o controle aduaneiro da mercadoria descarregada.
Assim, como não houve a entrega da carga ao depositário, com o necessário
registro de armazenamento, no Sistema Mantra, que somente seria processado pela depositária, à
vista da carga, responde a empresa transportadora pelo extravio, de acordo com os arts.660 e 665
do Regulamento Aduaneiro.
Desta forma, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital